Tribunal: TJDFT
Processo: 0730843-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730843-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCIANE DE QUEIROS DOS SANTOS AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLEYCIANE DE QUEIROZ DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória que move em desfavor da TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (proc. no 0703185-47.2021.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo facultou à agravante, sob pena de extinção, a inclusão do Espólio de José Paulo Pereira e demais pessoas integrantes da cadeia cessionária do imóvel cujos direitos foram adquiridos pela ora agravante, situado à QR 431, Conjunto 06, Casa 21 – Samambaia-DF. Aduz a agravante, em síntese, que adquiriu o imóvel em tela onerosamente e de boa-fé, conforme negócio jurídico firmado por procuração e contrato de promessa de compra e venda, respaldado na completa cadeia sucessória de cessão de direitos referente ao imóvel, conforme os documentos anexados à peça inaugural. Alega que os documentos dos autos demonstram que as referidas cessões foram pactuadas livremente pelas partes que as compõem e estabelecem os compromissos comutativos de cessão de direitos do imóvel, com o devido pagamento e, ainda, que comprovam que as despesas do uso do imóvel com energia elétrica e água estão cadastradas a mais de 5 (cinco) anos em nome da agravante. Afirma que socorreu-se do Poder Judiciário para formalizar seu direito de propriedade por meio da ação de adjudicação na origem em face da Terracap, tendo em vista que, em razão do falecimento do primeiro promitente comprador, Sr. Jose Paulo Pereira, o imóvel permanece em nome da Terracap, conforme certidão de ônus. Narra que após a contestação da agravada, na qual esta apontou a necessidade de citação de toda a cadeia cessionária para integrar o polo passivo da demanda, o juízo proferiu a decisão que ora se agrava, facultando à agravante a inclusão dos participantes da referida cadeia cessionária do imóvel, sob o argumento de que seria imprescindível para o prosseguimento do feito. Entende que a decisão merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que há comprovação de que o cedente originário, Sr. José Paulo Pereira, faleceu antes de transferir o bem; b) que consta de sua certidão de óbito que, quando do seu falecimento, seu estado civil era solteiro e que não deixou bens a inventariar; c) que a integração do espólio e/ou eventuais herdeiros do Sr. José Paulo à lide configuraria enriquecimento ilícito, eis que o valor foi devidamente quitado, integrando o patrimônio do cedente; d) que a integração determinada é desnecessária e acarreta retardamento da lide, prolongando o trâmite da ação e causando nítido prejuízo à autora/agravante; e) que é dispensável a intervenção de toda a cadeia cessionária no presente feito, diante da documentação apresentada comprovando a regularidade da cessão do bem, mediante as procurações de caráter in rem suam, bem como a comprovação da plena e efetiva quitação dos valores. Tece considerações acerca de cada uma das transações constantes da cadeia cessionária, a evidenciar a des necessidade da formação de litisconsórcio. Colaciona julgados a embasar sua tese. Destaca que ainda que houvesse qualquer questionamento quanto a validade da cadeia sucessória, os prazos para requerer a anulação dos contratos de cessão de direitos já foram atingidos pelo instituto da decadência, não sendo mais cabível a sua reanálise. Defende a ocorrência do fumus boni juris e do periculum in mora para a concessão da tutela recursal pleiteada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a tramitação dos autos na origem até julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada e pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a inexigibilidade de inclusão de terceiros, integrantes da cadeia cessionária, no polo passivo da demanda, com regular prosseguimento do feito. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O benefício da gratuidade da justiça já foi concedido em 1o Grau (ID 92226202), razão pela qual é desnecessária a reiteração do pedido nesta instância revisional. Quanto ao cabimento do recurso, saliento que a hipótese constante no inciso IX do art. 1.015 do CPC cuida de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, o que não é o caso dos autos, que trata da determinação de integração à lide de litisconsortes passivos em razão da natureza da relação jurídica controvertida, nos termos do art. 114 do CPC. Contudo, em razão do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC não é exauriente, podendo ser mitigado na hipótese em que se verificar ônus excessivo à parte, o que entendo ocorrer na espécie, porquanto o processo será extinto caso a autora/agravante não requeira a citação de todos os integrantes da cadeia cessionária do imóvel objeto da ação de adjudicação. Superada essa questão e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a decisão que determinou à agravante que promova a citação dos integrantes da cadeia cessionária do imóvel objeto da ação de adjudicação na origem. Nesse juízo de cognição sumária, verifico a ausência da probabilidade de provimento do recurso para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a determinação para a inclusão do Espólio de José Paulo Pereira, Wellington Barbosa da Silva, Edson de Souza dos Santos e cônjuge, e cônjuge da requerida Graziele Queiroz dos Santos deu-se não só pela consideração do juízo de que os integrantes da cadeia cessionária deveriam integrar o polo passivo da lide, mas também em razão do pedido formulado pela ora agravante em sua emenda à inicial, no que se refere ao “reconhecimento da decadência do prazo para anular os contratos de cessão de direitos, com a dispensa de inclusão das partes ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO PEREIRA, WELLINGTON BARBOSA DA SILVA e EDSON DE SOUZA DOS SANTOS no polo passivo da demanda” (ID 101386459 dos autos na origem). Outrossim, a decadência não poderá ser reconhecida, se o caso, sem que ao terceiro seja conferida a possibilidade de exercer o contraditório, razão pela qual deve integrar o polo passivo da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se, devendo a agravada oferecer contrarrazões. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 07:26:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator